Tribunal: TJMT
Processo: 1028225-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028225-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDINA PERTELI - CPF: 941.103.101-30 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ÔNUS DA PROVA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A existência de suposta inscrição indevida em cadastro de crédito é suficiente para configurar interesse de agir, dispensando prévia reclamação administrativa.

2.
A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ainda que seja de caráter meramente informativo e regulamentado pelo Banco Central, deve necessariamente estar vinculada a débito legítimo.

3.
Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e exigibilidade do débito que justifique a inscrição do consumidor no SCR; a ausência dessa prova torna a anotação ilegítima.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S/A.
, interpõe recurso inominado (Id 245910156), no qual pugna pela reforma da sentença de origem para que seja julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

EDINA PERTELI BENEBIDES
, por sua vez, em contrarrazões (Id 245910161), pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025